Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO EM DEPOIMENTO COMPROVADAMENTE FALSO. INSUFICIÊNCIA PARA REVERSÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve condenação do revisionando por estupros de vulnerável majorados (art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, Lei n.o 11.340/06) em razão da prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a enteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a retratação da genitora da vítima em sede de audiência de justificação, com a afirmação de que falseou o depoimento apresentado na ação penal originária é suficiente para afastar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP, visa corrigir erros judiciários em hipóteses restritas, não servindo como meio para reexame de provas ou segunda apelação.
4. Pela análise das decisões proferidas nos autos da ação penal originária, verifica-se que, desde então, a principal alegação defensiva era de insuficiência de provas para a condenação, a qual apenas tinha respaldo em depoimentos testemunhais – da vítima e indiretos – colhidos desde a fase preliminar.
5. O decreto condenatório fundou-se especialmente no depoimento da vítima em ambas as fases, o qual serve como fundamento para a condenação, conforme jurisprudência deste Tribunal citada no acórdão transitado em julgado.
6. Não foram apresentados novos elementos probatórios capazes de demonstrar erro evidente no julgamento original ou que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RevCim 0739973-12.2024.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, Câmara Criminal, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, RevCrim 0719394-43.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, publicado no DJe: 15/10/2024.